Tribunal: TJSP
Processo: 2208819-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Revogação da liminar outrora deferida ao autor na posse do imóvel em razão de impugnação do contrato de comodato firmado entre as partes - Posse anterior e esbulho cometido há menos de ano e dia comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Decisão reformada - Agravo provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208819-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Moji das Cruzes, em que é agravante
MAURICIO MARQUES DE MELO, é agravado JEFFERSON GABRIEL.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o 2o julgador que negava provimento e declara.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40563
AGRV. No: 2208819-44.2019.8.26.0000
COMARCA: Moji das Cruzes (1a V. Cível)
AGVTE.: Maurício Marques de Melo (A) - comodante
AGVDO.: Jefferson Gabriel (R) - comodatário
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de
posse Revogação da liminar outrora deferida ao autor na
posse do imóvel em razão de impugnação do contrato de
comodato firmado entre as partes - Posse anterior e esbulho
cometido há menos de ano e dia comprovados Requisitos do
artigo 561 do CPC preenchidos Decisão reformada - Agravo
provido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maurício Marques de Melo, em ação de reintegração de posse (imóvel
localizado na Avenida Venezuela, 180, Moji das Cruzes-SP, fls. 1/5,
8/10 dos autos originários) por ele movida em face de Jefferson Gabriel,
contra r. decisão copiada a fls. 70 (fls. 65 dos autos originários) que,
dentre outras providências, revogou a liminar de reintegração do autor
na posse do imóvel outrora concedida (fls. 27/28 dos mesmos autos) em
razão da contestação ofertada pelo réu, na qual impugna a veracidade
do contrato de comodato apresentado pelo autor.
Alega o agravante, em resumo, que (1) as partes
firmaram contrato de comodato, contudo, diante da recusa do agravado
em desocupar o imóvel voluntariamente, ajuizou a presente ação de
reintegração de posse, (2) diante do conjunto probatório acostado aos
autos, o MM. Juiz deferiu a liminar de reintegração de posse, no
entanto, em sede de contestação, o agravado arguiu falsidade do
contrato de comodato, induzindo o juízo em erro, restando revogada a
liminar e (3) configurada está a posse precária do agravado e presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estão todos os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da
liminar de reintegração de posse em favor do agravante (fls. 1/5).
Pede-se a o provimento para que seja restabelecida a
liminar de reintegração de posse do bem.
Processada a insurgência, denegou-se a liminar
postulada, dispensaram-se informações (fls. 83) e o agravado não
ofertou contraminuta (fls. 93).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. De feito, conforme se verifica das cópias dos
documentos que instruíram o presente instrumento, estão preenchidos
os requisitos legais do artigo 561 do CPC autorizadores da concessão da
liminar para reintegração de posse inaudita altera pars, quais sejam,
prova da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência.
Incontroversa a posse do agravante, que decorre,
como desdobramento, do próprio direito de propriedade, devidamente
comprovado a fls. 8/9 e 11/18. A posse precária do agravado, por sua
vez, decorre do contrato de comodato de fls. 10.
Além disso, está documentalmente comprovado o
esbulho perpetrado pelo ocupante há menos de ano e dia, conforme se
denota da notificação extrajudicial de desocupação em cópia de fls.
19/22, datada de 05.06.2019.
Por fim, as alegações feitas pelo agravado, de
falsidade documental (do contrato de comodato) bem como de que o
imóvel é fruto de doação, não vieram acompanhadas do mínimo de
prova documental, por isso, diante da ausência de verossimilhança, não
tem o condão de obstar a liminar reintegratória de posse.
Daí que, in casu, preenchidos os requisitos legais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da liminar, para a desocupação do imóvel pelo ocupante ali
encontrado é a medida acertada que ao caso se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44641
Agravo de Instrumento no 2208819-44.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Mauricio Marques de Melo
Agravado: Jefferson Gabriel
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, magistrado com base em seu
livre convencimento, suspendeu o cumprimento da liminar, em
face da alegação trazida na contestação, no sentido de que há
falsidade do instrumento de comodato que instrui a exordial.
Ora, em face da arguição de ilegitimidade do
contrato de comodato, tem-se que era o caso de suspender o
cumprimento da liminar, para que a realização da devida
instrução processual a respeito da controvérsia existente.
Assim, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
113F2A66
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
11462717
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208819-44.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.